Tribunal: CARF
Processo: 10880.903228/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903228/2009-95
ACÓRDÃO
1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO
ANTES DO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. SÚMULA CARF No 84.
AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PELA IN SRF No 600/05. POSSIBILIDADE.
INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Verificada a legalidade da manobra de compensação pretendida pelo
contribuinte, afastando-se entendimento anterior pela sua vedação,
devem ser, materialmente, analisadas a procedência e a quantificação do
crédito pretendido antes da sua homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a vedação da compensação pretendida pela
Contribuinte, determinando o retorno à Unidade Local para realização de novo Despacho
Decisório.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2009-95
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação - PER/DCOMP utilizando saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
do ano-calendário 2002, por R$ 299.308,87, para compensar débito de estimativa de IRPJ de
novembro de 2004.
A Derat São Paulo (SP) não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação porque a DIPJ do exercício 2003, referente ao ano-calendário 2002, não registrava
saldo negativo, mas imposto a pagar de R$ 500.600,40. Antes do despacho decisório, a
contribuinte foi intimada três vezes para regularizar inconsistências em suas declarações;
entretanto, parece que não agiu conforme orientado.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório da Derat em 28/1/09 e
apresentou manifestação de inconformidade em 27/2/09 argumentando que informou
equivocadamente o tipo de crédito como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, quando
o correto seria pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ de dezembro de 2002.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. No entendimento do
Colegiado recorrido o “erro material deve restar provado. As alegações e documentos
apresentados pela inconformada não são suficientes para comprovar a incidência de erro material
no preenchimento do PER/DCOMP, sobretudo porque a legislação estabelecia que a restituição do
imposto somente poderia se dar por pedido de restituição/compensação de saldo negativo”. O
acórdão no 10-53.960 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO NO
PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. Não se reconhece erro material no
preenchimento de PER/DCOMP se ele não estiver comprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado do acórdão em 24.07.2015 (fls. 96), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 24.08.2015 (fls. 97 e 98/111) alegando em síntese que:
 no mês de dezembro do ano calendário de 2002, apurou um saldo de
Imposto de Renda a pagar no valor total de R$ 500.600,40, entretanto, em
31 de janeiro de 2003, ao realizar o recolhimento, por equívoco, recolheu ao
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2009-95
3
fisco federal o valor de R$ 799.909,27, ou seja, R$ 299.308,87, como se pode
verificar do DARF de fls. 38 (fls. 39 do processo digital);
 não há qualquer dúvida sobre a existência do direito creditório da
RECORRENTE, sendo que o único ponto questionado pela fiscalização no
despacho decisório e no v. Acórdão ora recorrido é a natureza do referido
crédito apontado no PER/DCOMP que, por equívoco, foi tratado pela
RECORRENTE como saldo negativo, quando se tratava de pagamento
indevido ou a maior;
 esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por
diversas vezes, admitiu a análise do pedido de compensação com base na
verdadeira natureza do crédito;
 da análise do art. 10 da IN SRF n.o 460/04, pode-se verificar que aquela regra
destinava-se ao aproveitamento de estimativas mensais e não às
compensações de pagamentos indevidos ao final do ano-calendário, o
presente caso não é de compensação de valores de estimativas mensais
pagas a maior, mas sim de pagamento indevido do IRPJ final apurado no
mês de dezembro de 2002;
 entre os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal, insere-se o
princípio da verdade material, que determina que o julgador busque a
verdade dos fatos, e não somente aquela constante dos autos, aplicando
corretamente a lei, apesar da inércia das partes;
 requer o provimento do recurso ou sua conversão em diligência para que
eventuais dúvidas e questionamentos que não tenham sido sandados
possam ser esclarecidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, no presente caso estamos diante de pedido de compensação de
débitos mediante utilização de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2002.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2009-95
4
Entretanto, após negativa do despacho decisório, cuja fundamentação foi no sentido de inexistir
saldo negativo haja vista a apuração de imposto a pagar ao final do período de apuração, o
contribuinte apontou ocorrência de erro no preenchimento da respectiva DComp.
Explica que no caso o direito creditório decorre do pagamento a maior do
imposto. Pelo simples confronto do valor de IRPJ a pagar (linha 18 da ficha 12a da DIPJ às fls. 37 do
processo administrativo – fls. 38 do processo digital) e o montante recolhido no DARF às fls. 38
(fls. 39 do processo administrativo digital) é notório o pagamento indevido de R$ 299.308,87:

O debate não é novo neste Colegiado, e para fundamentar meu entendimento
utilizo como razões de decidir a fundamentação do acórdão no 1402-003.428 da lavra do
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella:
O tema exclusivo agora sob análise é a possibilidade legal da Contribuinte utilizar
em compensação, via DCOMP, crédito oriundo de estimativas recolhidas
indevidamente, ainda no mesmo período de apuração.
Como fica muito claro nos autos, o único fundamento para a denegação da
compensação foi a suposta vedação da manobra intentada, como se verifica tanto
no r. Despacho Decisório como, posteriormente, no v. Acórdão, ora recorrido, que
expressamente invocam o art. 10 da IN SRF no 600/05, vigente à época da
transmissão da DCOMP.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2009-95
5
Registre-se que não houve qualquer análise da materialidade do crédito ou da sua
quantificação, ainda que a Recorrente tenha carreado documentação aos autos,
sendo a motivação da não homologação da compensação exclusivamente jurídica.
Pois bem, tal matéria sob apreço é tema há muito debatido neste E. CARF (e no
predecessor E. Conselho de Contribuintes), sendo, desde 10 de dezembro de
2012, objeto da Súmula CARF no 84, a qual, recentemente, em sessão de 03 de
setembro de 2018, pela composição do Pleno da C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais, foi mantida e teve sua redação revisada:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
Como se observa da leitura de tal entendimento sumular, da mesma forma como
defende a Recorrente, é autorizada a compensação de estimativas recolhidas a
maior (indébito) a partir do seu pagamento. Logo, o óbice imposto à Contribuinte
não deve prevalecer, em obediência a tal enunciado.
Inclusive, não há qualquer limitação temporal da aplicabilidade da Súmula no 84,
mostrando-se, no entender deste Conselheiro, irrelevante qual normativo interno
da Receita Federal do Brasil regulava a matéria à época do pleito de
compensação.
Contudo, apenas para robustecer o presente julgamento, esclarece-se que
existem inúmeros precedentes desta C. 1a Seção que, especificamente, abordam
e afastam a vedação contida no art. 10 da IN no 600/05, para promover a devida e
mandatória aplicação da referida Súmula.
...
Desse modo, merece reforma o v. Acórdão (assim como r. Despacho Decisório,
diga-se), vez que lícita e viável a postura procedimental da Contribuinte.
Porém, como já esclarecido, em momento algum houve investigação sobre a
existência e quantificação do crédito empregado, fruto do alegado recolhimento a
maior/indevido de estimativa (por consequência lógica do afastamento sumário
da regularidade da postura da Recorrente, não havendo, então, em se falar de
lapso nos julgamentos pretéritos).
De forma reversa, agora, uma vez aceita a circunstância jurídica da compensação,
mister proceder à devida análise de materialidade do valor utilizado.
Todavia, tal análise não deve ser direta e imediatamente feita por esta C. 2a
Instância, sobre pena de supressão do iter regular processual, bem como do
próprio direito de defesa da Contribuinte, devendo os autos serem remetidos à
Unidade Local competente para a análise da documentação acostada ao feito e de
sistemas de informação internos, proferindo-se novo Despacho Decisório, com o
prosseguimento do regular do processo (garantida, inclusive, a apresentação de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.995 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903228/2009-95
6
nova Manifestação de Inconformidade, Recurso Voluntário e todos outros apelos
contemplados pela legislação).

Neste cenário, considerando as provas dos autos – DARF apontando pagamento
superior de IRPJ - e com base na Súmula CARF no 84, deve-se reconhecer o direito do contribuinte
de ter o seu crédito devidamente analisado.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial,
para afastar a vedação da compensação pretendida pela Contribuinte, determinando o retorno à
Unidade Local para realização de novo Despacho Decisório.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 139
DF CARF MF
Original